Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-25.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003070-25.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS MARCELO DA SILVA PEDROSO - CPF: 885.202.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FERFRATT MARKETING ESTRATEGICO EMPRESARIAL S/C LTDA - CNPJ: 04.126.668/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ X JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PREVALÊNCIA SOBRE O FORO DE ELEIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta.

A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1003070-25.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado a Presidente do TJMT, após a Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela Initio Litis e Inaudita Altera Parts n. 1001531-57.2019.8.11.0002 - ser-lhe redistribuído por decisão do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Narra a Suscitante que o acolhimento da exceção de incompetência se deu em decorrência da existência de cláusula de eleição do foro; situação do imóvel com endereço em Cuiabá; contudo, o entendimento de que, das relações obrigacionais decorrentes de contratos de compra e venda de imóvel, é aplicável a legislação consumerista; sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao processo em análise, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao reconhecimento de que, em se tratando de relação de consumo, a competência deve ser fixada no domicílio do consumidor; considerando que a ação foi proposta no domicílio do consumidor (Várzea Grande/MT) e em atenção aos entendimentos pacificados e ao Código de Defesa do Consumidor, mostra-se abusiva a cláusula de eleição de foro constante no negócio jurídico em discussão.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.

A decisão do juízo suscitado
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
constou que
“não se trata da hipótese de reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro, entabulada em contrato de adesão (art. 6º, VIII, CDC), posto que inexiste onerosidade excessiva ou abusividade na citada clausula, bem assim ela não prejudica o exercício do direito de defesa ou dificulta a proteção dos direitos consumeristas, uma vez que elege o foro da situação do imóvel, que é Cuiabá, Comarca Contigua à esta e onde o autor pretendia fixar domicilio. Consigna-se que as partes são maiores e capazes, sendo que o autor possui nível superior, celebrando o contrato com plena autonomia de vontade. Assim, em observância ao foro de eleição, inserido no contrato firmado pelas partes, o local adequado para o trâmite da presente ação é a Comarca de Cuiabá, inexistindo preponderância da vontade das partes, prevalecendo a eleição do foro, respeitando-se, destarte, a livre manifestação da vontade dos celebrantes do contrato. (...) ACOLHO em parte a exceção de incompetência para DECLINAR DA COMPETÊNCIA em favor do juízo da Comarca de Cuiabá/MT, por se tratar da comarca que as partes voluntariamente elegeram para a solução de eventual demanda referente ao contrato em litígio”.

Por meio da decisão de id. 161604694 foi designado o juízo da DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na referida ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Informações pelo Juízo Suscitado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho opina pela procedência do presente conflito, para que seja fixada a competência da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, para o processo e julgamento do feito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado a Presidente do TJMT, após a Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela Initio Litis e Inaudita Altera Parts n. 1001531-57.2019.8.11.0002 - ser-lhe redistribuído por decisão do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Da análise dos autos, tem-se que inicialmente a

ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência foi distribuída perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, cuja pretensão é a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cuja relação é consumerista.

Houve o declínio da competência para a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da cláusula de eleição de foro estabelecida na Cidade de Cuiabá-MT.

No caso em questão, a controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício.

A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio.

Assim, apesar do juízo suscitado entender que não haverá prejuízo com o trâmite perante a Comarca de Cuiabá, por ser comarca contígua e processo eletrônico, do mesmo modo, se aplica ao juízo suscitado, aliado ao entendimento do STJ de que a competência do foro do domicílio do consumidor para o caso, é absoluta, o que impõe a competência do juízo onde reside o consumidor, local onde ele ajuizou a ação, sendo esta competência a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃODE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2 . Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.4. Agravo interno não provido. (AgInt no ARESP nº 1.449.023/SP, Rel.Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 20/04/2020,DJe 23/04/2020.)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 182690 - RS (2021/0294353-3) EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. 2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Uruguaiana/RS. DECISÃO

Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Uruguaiana - RS, suscitante, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Indaiatuba - SP, suscitado. Ação: ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco John Deere S/A em desfavor de Jose Newton Motta Pinto, com a finalidade de obter o pagamento de dívida decorrente de contrato de financiamento de veículo, com termo de alienação fiduciária, no montante de R$ 145.367,32.

Manifestação do Juízo Suscitado: declinou a competência para o foro do domicílio do réu face a abusividade da cláusula de eleição de foro. Manifestação do Juízo Suscitante: considerando a impossibilidade de declaração de ofício da incompetência relativa, e diante da validade da cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, declarou a sua incompetência e suscitou o presente conflito de competência. Parecer do MPF: opinou pela abusividade da cláusula de eleição de foro e a consequente declaração de competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Uruguaiana - RS. É O RELATÓRIO. DECIDO. Conheço do conflito, porquanto envolve juízos vinculados a Tribunais diversos, nos moldes do art. 105, I, "d", da Constituição Federal. A jurisprudência do STJ tem entendido que a cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Sobre o tema: AgInt no REsp 1302720/MG, QUARTA TURMA, DJe 16/03/2018; EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 28/11/2017; AgRg no CC 102.979/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 04/02/2011. Contudo, esta Corte também possui o entendimento de que, nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador, hipótese em que a competência pode ser declinada de ofício pelo magistrado. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência ex officio. 2. Pode o juiz deprecado, sendo absolutamente competente para o conhecimento e julgamento da causa, recusar o cumprimento de carta precatória em defesa de sua própria competência. 3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Cruz Alta - RS, o suscitante (CC 48.647/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 5.12.2005). AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETORA DE BOLSA DE VALORES. COMPETÊNCIA. FORO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. 1. Nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede emfavor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes. 2. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 476.551/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 2.4.2014). No caso em tela, cuida-se de contrato típico de adesão e ação foi proposta no foro de eleição (São Paulo), sendo que o consumidor, ora executado, é domiciliado na cidade de Uruguaiana/RS, conforme petição inicial. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do réu, por importar prejuízo à defesa do aderente. Assim, em atenção ao disposto no art. 63, § 3º, do CPC/15, o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro pode se dar de ofício pelo magistrado, sendo a consequência imediata, a remessa dos autos ao Juízo do foro de domicílio do réu, como ocorrido na hipótese. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela competência do Juízo suscitante, em parecer assim resumido: "Com efeito, verifica-se que a cédula de contrato bancário foi firmada em Uruguaiana - RS, local de domicílio do réu, onde foi adquirido o veículo alienado fiduciariamente, fls. (e-STJ) 29/37. O art. 63, § 3º, do CPC dispõe sobre a possibilidade do reconhecimento de ofício da incompetência territorial quando a cláusula de eleição de foro mostrar-se abusiva". Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito e declaro competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Uruguaiana/RS, suscitante. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (CC n. 182.690, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 04/11/2021.).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. VENDEDOR. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À RESOLUÇÃO. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO TOTAL. ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/19 97. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo permite a propositura de demanda judicial em seu próprio domicílio. 3. Em se tratando de discussão que concerne a direitos pessoais, a competência para processar e julgar o feito será relativa, ainda que as obrigações em comento derivem de negócio jurídico sobre bem imóvel. 4. O registro em cartório de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária não obsta o direito à resolução por inadimplemento fundado no artigo 475 do Código Civil. 5. A existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário. 6. As razões que levam ao não provimento do recurso especial pela alínea "a" também afetam a análise pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.739.994/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE,
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023